Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVERES DOS CONDÔMINOS. CONTRIBUIÇÃO PARA AS DESPESAS CONDOMINIAIS. TAXAS DE RATEIO DE ÁGUA. DÉFICIT PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Desse modo, deixam de ser submetidos a exame os escritos juntados após a interposição do apelo, porque não atendido o comando expresso no art. 435 do CPC, que admite, mediante justificação, a juntada extemporânea de documentos somente para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, ou ainda quando a anterior apresentação dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis. Escritos não conhecidos para evitar inaceitável supressão de instância e usurpação da competência do juízo natural.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular. Caso em que o condomínio autor não exibiu qualquer prova documental que demonstre o consumo de água durante o período, tampouco a forma de cálculo que resultou nos valores objeto de cobrança individualizada a título de taxa de rateio de água. A mera apresentação de planilha de débitos é documento insuficiente.
3. Recurso conhecido e desprovido.